Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738977-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINEY MARCIANO DA SILVA EMBARGADO: YAGO ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O No despacho de ID 40195887, esta Relatoria determinou que o embargante se manifestasse quanto ao não cumprimento da diligência de intimação da parte embargada. Porém, o prazo transcorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria. (ID 40607445) Considerando o não cumprimento da diligência ao ID 40528908, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento da diligência de intimação, sob pena de não conhecimento do recurso . Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator